Tribunal: STJ
Processo: 0015870-57.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 976319 - RS (2025/0015870-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DANIEL EDEGAR SCHULTZ GODINHO (PRESO)
ADVOGADA
: ANDRÉA GARCIA LOBATO - RS069836
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
PRECLUSÃO TEMPORAL
. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SUI GENERIS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, em razão da preclusão temporal
referente a
sui generis,
acórdão prolatado há quase 8 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando não há impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, especialmente no que tange à preclusão temporal
e à ausência
sui generis
de ilegalidade flagrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não refutou especificamente os fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a reiterar as razões do
, sem atacar os motivos do
habeas corpus
indeferimento liminar.
4. A aplicação da Súmula n. 182 do STJ é cabível, pois o agravo regimental não
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
5. A jurisprudência do STJ e do STF orienta-se no sentido de que a alegação de falha
em acórdão impugnado está sujeita à preclusão temporal
, em respeito aos
sui generis
princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. É inviável o agravo regimental que não impugna
especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A preclusão temporal sui
impede o conhecimento de
substitutivo de recurso próprio
generis
habeas corpus
quando não há legalidade flagrante."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1021, § 1o; RISTJ, art. 34, XX.
Documento eletrônico VDA49725993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:23
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 08772362-544e-4318-8e72-fa1da5be23d9

STJ, AgRg no HC 370.647/RJ, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.02.2018; STJ, AgRg no HC 644.335
/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20.04.2021; STJ,
AgRg no AREsp 2008006/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe
07.04.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/08/2025
20/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49725993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:23
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 08772362-544e-4318-8e72-fa1da5be23d9

AgRg no HABEAS CORPUS No 976319 - RS (2025/0015870-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DANIEL EDEGAR SCHULTZ GODINHO (PRESO)
ADVOGADA
: ANDRÉA GARCIA LOBATO - RS069836
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
PRECLUSÃO TEMPORAL
. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SUI GENERIS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, em razão da preclusão temporal
referente a
sui generis,
acórdão prolatado há quase 8 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando não há impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, especialmente no que tange à preclusão temporal
e à ausência
sui generis
de ilegalidade flagrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não refutou especificamente os fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a reiterar as razões do
, sem atacar os motivos do
habeas corpus
indeferimento liminar.
4. A aplicação da Súmula n. 182 do STJ é cabível, pois o agravo regimental não
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
5. A jurisprudência do STJ e do STF orienta-se no sentido de que a alegação de falha
em acórdão impugnado está sujeita à preclusão temporal
, em respeito aos
sui generis
princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.
Documento eletrônico VDA49439334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 12:39:45
Código de Controle do Documento: 750ece3d-f0c3-4ad9-905f-7912686bdd0b

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. É inviável o agravo regimental que não impugna
especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A preclusão temporal sui
impede o conhecimento de
substitutivo de recurso próprio
generis
habeas corpus
quando não há legalidade flagrante."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1021, § 1o; RISTJ, art. 34, XX.
STJ, AgRg no HC 370.647/RJ, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.02.2018; STJ, AgRg no HC 644.335
/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20.04.2021; STJ,
AgRg no AREsp 2008006/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe
07.04.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão de minha lavra, que
não conheceu de
substitutivo de recurso próprio, em decorrência da
Habeas Corpus
preclusão temporal
(fls. 120/125).
sui generis
O agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, para que
seja concedida a ordem de
e seja reconhecida a absorção do delito de
habeas corpus
porte ilegal de arma de fogo pelo tráfico de drogas.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não merece conhecimento.
A decisão agravada não conheceu do
e entendeu pela
habeas corpus
incidência, no caso, de preclusão temporal
. Confira-se:
sui generis
“A hipótese que se defronta é a de o Habeas
Corpus ter sido manejado como sucedâneo de revisão
criminal, contra acórdão prolatado em março de 2016, ou
seja, há quase 8 anos.
Não há como o presente writ ser conhecido em
decorrência da preclusão temporal sui generis. Com efeito,
em respeito aos princípios da segurança jurídica e da
lealdade processual, a jurisprudência do STJ e do STF tem
Documento eletrônico VDA49439334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 12:39:45
Código de Controle do Documento: 750ece3d-f0c3-4ad9-905f-7912686bdd0b

se orientado no sentido de que a alegação de falha
ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à mencionada
preclusão.
[...]
Assim, considerando o longo decurso de tempo
sem que tenha sido alegada qualquer falha no acórdão
impugnado, deve ser afastada a existência de flagrante
ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com base no art. 34, XX, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do presente habeas corpus.” (fls. 122/124)

No presente agravo regimental, o agravante não refuta especificamente os
fundamentos da decisão guerreada, especialmente quanto à ausência do esgotamento
do Tribunal
. Ou seja, não impugna as razões adotadas para o indeferimento
a quo
liminar do
e para a conclusão pela ausência de ilegalidade flagrante
habeas corpus
que autorizasse a concessão da ordem pretendida de ofício. Ao contrário, limita-se, o
agravante, a reiterar as razões do
, sem rechaçar os fundamentos da monocrática.
writ
Dessa forma, aplicável a Súmula n. 182 do STJ que dispõe ser "inviável o
agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa de atacar
". Tal previsão também consta
especificamente os fundamentos da decisão agravada
dos arts. 932, III, e 1021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil – CPC.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes (grifos nossos):
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. FALTA DE NATUREZA GRAVE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
NÃO TRATADA NO DECISUM IMPUGNADO. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese vertente, conforme registrado pela
Corte de origem, a falta grave foi reconhecida mediante a
instauração de processo administrativo disciplinar no qual
foram assegurados o contraditório e a ampla defesa ao
reeducando.
Documento eletrônico VDA49439334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 12:39:45
Código de Controle do Documento: 750ece3d-f0c3-4ad9-905f-7912686bdd0b

2. Em sede de habeas corpus, inviável afastar os
fundamentos fáticos apontados pelas instâncias ordinárias
para o reconhecimento da gravidade da infração e/ou sua
absolvição, pois demandaria o reexame de matéria fático-
probatória.
3. Além do mais, no que tange à alegação de que
uma testemunha presencial do fato apurado no PAD,
apesar de tempestivamente arrolada e qualificada, não foi
ouvida, ressalte-se que tal matéria não foi tratada no
decisum impugnado, o que atrai a aplicação da Súmula
182 desta Superior Corte de Justiça: É inviável o agravo
regimental
que
não
impugna
especificamente
os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 370.647/RJ, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
20/2/2018
27/2/2018
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SE
CONHECER
DA
IMPETRAÇÃO.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE
REALIZADO DE ACORDO COM O ART. 42 DA LEI N.
11.343/2006.
1. O fundamento utilizado para não se conhecer do
habeas corpus, a supressão de instância, não foi
impugnado nas razões do agravo regimental, atraindo a
2. Ademais, vale
aplicação da Súmula n. 182 desta Corte.
consignar que não se faz evidente a ilegalidade no
estabelecimento da pena-base, uma vez que sua
exasperação decorreu da avaliação da grande quantidade
de droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n.
11.343/2006.3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 644.335/SP, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
20/4/2021
28/4/2021

Documento eletrônico VDA49439334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 12:39:45
Código de Controle do Documento: 750ece3d-f0c3-4ad9-905f-7912686bdd0b

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. 1. Não viola o princípio da
colegialidade a decisão monocrática do relator, arrimada
em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, tendo em vista, por outro lado, a possibilidade de
submissão do julgado ao exame do órgão colegiado,
mediante
a
interposição
de
agravo
regimental.
Precedentes. 2. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão combatida, ônus da parte
recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1o, do CPC;
253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula no 182
3. Agravo regimental
desta Corte, aplicável por analogia.
não conhecido.
(AgRg no AREsp 2008006/SP, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, DJe
.)
7/4/2022
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49439334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 12:39:45
Código de Controle do Documento: 750ece3d-f0c3-4ad9-905f-7912686bdd0b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 976.319 / RS
Número Registro: 2025/0015870-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00681664220118210001 05644673820118217000 5644673820118217000 681664220118210001
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDREA GARCIA LOBATO
ADVOGADA
: ANDRÉA GARCIA LOBATO - RS069836
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: DANIEL EDEGAR SCHULTZ GODINHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL EDEGAR SCHULTZ GODINHO (PRESO)
ADVOGADA
: ANDRÉA GARCIA LOBATO - RS069836
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA49724110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:28:14
Código de Controle do Documento: 3647c3fb-4138-49e4-8255-121254a94113

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/08/2025
20/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:28:14
Código de Controle do Documento: 3647c3fb-4138-49e4-8255-121254a94113